Tribunal: CARF
Processo: 10680.901831/2015-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.901831/2015-37
RESOLUÇÃO
3201-003.862 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para que a autoridade
administrativa analise integralmente a documentação colacionada aos autos pela recorrente,
relativamente ao CFOP 7102 e aos NCMs 7216.22.00, 7214.99.90, 7215.90.10 e 7216.10.00, com
vistas a verificar a procedência ou não do direito creditório pleiteado, intimando-a a apresentar
eventual documentação adicional que entender pertinente. Os resultados da diligência deverão
ser registrados em novo Relatório Fiscal, o qual deverá ser cientificado pelo sujeito passivo,
propiciando-lhe prazo para se manifestar. Cumpridas as providências indicadas, deverá o processo
retornar a este Colegiado para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

Fl. 19032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.862 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901831/2015-37
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e reconheceu
parcialmente o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
O presente processo trata da manifestação de inconformidade contra despacho
decisório que reconheceu parcialmente o direito creditório referente ao 3°
trimestre/2013, de crédito do REINTEGRA - Regime Especial de Reintegração de
Valores Tributários decorrente de exportação de bens produzidos no país,
instituído pela Medida Provisória n° 540, de 02/08/2011, convertida na Lei n°
12.546/2011, regulamentado pelo Decreto n° 7.633/2011.
Conforme Despacho Decisório (fls. 6.136), o crédito pleiteado no valor de R$
16.296.868,88 obteve reconhecimento parcial no valor de R$ 4.460.227,58, em
decorrência do batimento entre as informações do PERDCOMP e os dados
disponíveis nos sistemas da Receita Federal, no qual foram apontadas as
seguintes inconsistências:
1) Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito – Inconsistência C;
2) Declaração de Exportação não averbada – inconsistência H;
3) Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra –
Inconsistência K;
4) Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação –
Inconsistência L;
5) Nota Fiscal não relacionada à DE – Exportação Direta – Inconsistência M;
6) Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal – Inconsistência T;
7) Nota Fiscal não comprova exportação do produto do RE ou DSE – Inconsistência
V;
8) Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra – Inconsistência
X;
9) Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens Exportados –
Inconsistência Z
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, onde alegou que as
inconsistência apresentadas não deveriam prosperar, razão pela qual a DRJ/SPO
apresentou Despacho de fls. 18.684 a 18.687 onde diligenciou junto à repartição
de origem para:
a) Retificar ou ratificar, fundamentadamente, o despacho decisório de fls. 6.136;
Fl. 19033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.862 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901831/2015-37
3
b) Apresentar planilha demonstrativa de créditos reconhecidos, se for o caso.
A repartição de origem atendeu à diligência, afirmando que após a análise das
inconsistências apontadas no Despacho Decisório foram mantidas as glosas da
inconsistência C, da inconsistência K, conforme item 3 acima e da Inconsistência X
referente ao estabelecimento CNPJ 17.469.701/0104-82, por falta de
comprovação, tendo sido refeito o cálculo do direito creditório, apurando-se a
base de cálculo reintegra resultante da soma dos valores apurados nas notas
fiscais relativos a cada produto identificado pelo código NCM, em que a soma dos
valores apurados corresponde ao valor do direito creditório de R$ 15.633.573,20.
A interessada manifestou-se acerca da diligência, apresentando novos
documentos para análise, além de razões de direito para que as inconsistências X
e C sejam desconsideradas e o direito creditório reconhecido na sua integralidade.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade e conforme ementa do Acórdão no 16-82.045 - 17a Turma da DRJ/SPO que
apresentou o seguinte resultado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
REINTEGRA: Para usufruir do benefício fiscal é necessário que todas as
informações prestadas pelo contribuinte nos sistemas da Receita Federal estejam
de acordo com a documentação comprobatória da operação de exportação.
A repartição de origem analisou as inconsistências apontadas no Despacho
Decisório e entendeu corretas apenas as glosas da inconsistência C, da
inconsistência K, parcialmente, e da Inconsistência X referente ao
estabelecimento CNPJ 17.469.701/0104-82, por falta de comprovação, tendo sido
refeito o cálculo do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade em
relação as inconsistências “C”, “X” e “K”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Fl. 19034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.862 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901831/2015-37
4
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Das preliminares
A Recorrente traz aos autos a alegação que parte da autuação que não foi
fundamentada, por esse motivo não pode ser mantido, devendo o mesmo ser cancelado, no
Despacho Decisório existe um apontamento de glosa para os NCMs 7214.99.90, 7215.90.10,
7216.10.00 e 7216.22.00 sob a alegação de que o “produto informado não está discriminado em
nota fiscal válida”.
Importante mencionar que não foi possível verificar no acórdão recorrido a análise
dessa discussão, visto que tal relação não está diretamente vinculado com alguma inconsistência
específica, o mesmo ocorreu no decorrer da diligência realizada.
Verificando a planilha final do acórdão podemos verificar que tais NCMs estão na
vinculação final mantida pelo acórdão:
Fl. 19035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.862 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901831/2015-37
5

A alegação do Recorrente conta em sua manifestação de inconformidade portanto
deveria ter sido analisado tal argumentação na instância a quo.
Constata-se, portanto, que o acórdão recorrido contém incongruências, não
podendo subsistir no bojo deste Processo Administrativo Fiscal (PAF) por ter sido prolatado em
desconformidade, ainda que parcial, com a efetiva controvérsia presente nos autos, contrariando
o disposto no art. 31 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.

Fl. 19036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.862 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901831/2015-37
6
Por tais razões, com a devida vênia, discordo do entendimento exarado pelo v.
acórdão recorrido, por entender que tais alegações e provas deveriam ter sido conhecidas e
apreciadas em sede de julgamento administrativo, razão pela qual delas conheço, em sede de
Recurso Voluntário, julgando ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235/1972,converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem,
para que a autoridade administrativa analise integralmente a documentação colacionada aos
autos pela recorrente, relativamente ao CFOP 7102 e aos NCMs 7216.22.00, 7214.99.90,
7215.90.10 e 7216.10.00, com vistas a verificar a procedência ou não do direito creditório
pleiteado, intimando-a a apresentar eventual documentação adicional que entender pertinente.
Os resultados da diligência deverão ser registrados em novo Relatório Fiscal, o qual deverá ser
cientificado pelo sujeito passivo, propiciando-lhe prazo para se manifestar. Cumpridas as
providências indicadas, deverá o processo retornar a este Colegiado para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 19037
DF CARF MF
Original